Tribunal: TJMT
Processo: 1003044-57.2020.8.11.0024
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003044-57.2020.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[EDINALVA MARIA DA SILVA - CPF: 004.301.771-19 (RECORRENTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. PLATAFORMA CONSUMIDOR.GOV. DESNECESSIDADE.

1. O pleno acesso ao Poder Judiciário é um direito fundamental previsto na Constituição Federal, não sendo cabível impor a obrigação de enfrentamento da via administrativa antes de propor a demanda, tendo em vista a ausência de determinação legal.

2. Desnecessário, portanto, o prévio acesso a plataforma consumidor.gov.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que indeferiu os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora e extinguiu a ação, sem resolução do mérito, ao fundamento de que a parte requerente não comprovou a tentativa de resolução administrativa do conflito através da plataforma eletrônica
consumidor.gov
.

A recorrente requer a reforma da sentença para determinar o retorno dos autos a primeira instância, visando o regular prosseguimento, bem como lhe seja concedida a gratuidade da Justiça.

A recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

– Do
Indeferimento de Justiça Gratuita

O art. 54 da Lei 9.099/95 dispõe que
“o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas”
. Logo, o momento oportuno para o requerimento de gratuidade se revela na interposição de recurso inominado. Somente com a prática deste ato ter-se-á, se for o caso, o requerimento e deliberação acerca do pedido, pois é a partir dessa fase que a gratuidade deixa de ser generalizada (por determinação da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a possibilidade de incidência do art. 98 do CPC.

Compulsando os autos, verifico que, em sede recursal não houve impugnação a concessão da gratuidade pela parte recorrida e, do mesmo modo, inexistem elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada. Desse modo, não há como negar o direito ante a declaração firmada e ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5o, LXXIV da Constituição Federal e artigo 98, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto, o caso é de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita à recorrente.

VOTO

A recorrente ingressou com a presente ação sustentando que teve seus dados inscritos perante os órgãos de proteção ao crédito pela recorrida, por débito que desconhece, visto que não possui relação jurídica com a empresa.

A sentença de primeiro grau extinguiu a ação sem resolução do mérito ao fundamento de que a parte autora não comprovou a tentativa de resolução administrativa do conflito através da plataforma eletrônica
consumidor.gov
.

A recorrente requer a reforma da sentença, ante a desnecessidade do esgotamento da via administrativa.

Pois bem, com o advento da Constituição Federal de 1988, que adotou o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5, XXXV), o esgotamento da via administrativa não é condição para ajuizamento da ação. O pleno acesso ao Poder Judiciário é um direito fundamental, não sendo cabível impor esta obrigação ao consumidor, considerando ainda a ausência desta exigência em lei.

Feitas essas considerações, por verificar que a parte Reclamada instruiu a inicial adequadamente, com documentos indispensáveis à propositura da ação (CPC, art. 320) e, em tese, aptos a justificar seus pedidos iniciais, impõe-se reconhecer a nulidade da sentença que julgou extinto o feito sem apreciação do mérito.

Merece, portanto, ser provido o recurso interposto.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença, conceder os benefícios da Justiça Gratuita à recorrente, bem como determinar o retorno dos autos à primeira instância para o seu regular processamento e julgamento.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021